Tribunal: TJDFT
Processo: 0726330-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726330-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Patricky de Souza Sa Jose Ribamar Martins Agravada: FR Multimarcas Comércio de Veículos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Patricky de Souza Sa e Jose Ribamar Martins, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0727052-86.2022.8.07.0001, assim redigida: “1. Trata-se de cumprimento de sentença referente à obrigação de pagar quantia certa e à obrigação de fazer consistente em adotar as providências necessárias para a baixa do financiamento do automóvel Renault/Fluence Placa DYN20A (ID 180129455). Os exequentes requerem na petição de ID 198266287 o deferimento de tutela de urgência para que, ante a persistência da executada em inadimplir a obrigação de fazer, seja deferida tutela de urgência para que lhes sejam restituído o veículo em questão, o qual está recolhido em pátio de Delegacia Policial após ser apreendido em virtude de estar gravado com restrição judicial proveniente da ação de busca e apreensão. Relatam que apesar de terem efetuado, por seus próprios meios, a quitação do débito fiduciário e de a restrição judicial proveniente da ação de busca e apreensão já ter sido baixada, a autoridade policial não autorizou a restituição sob o fundamento de que há informação de que o veículo, apesar de estar registrado em nome do segundo exequente, já teria sido vendido para terceiro. Juntaram documentos no ID 198271385 para embasarem suas alegações. O pedido dos exequentes não comporta deferimento. Atentem-se que o pedido de rescisão do contrato de compra e venda do veículo foi julgado procedente, nos termos da sentença exequenda (ID 154406511), motivo pelo qual os exequentes carecem de direito a retomarem a posse do referido bem, independentemente do alegado inadimplemento da executada em relação à obrigação de promover a baixa do financiamento. Vale destacar que, em consulta ao andamento dos autos no 0714526-35.2023.8.07.0007, descrito na cópia de decisão juntada no ID 198273255, verifica-se que a ação de busca e apreensão foi convertida em ação de execução de título extrajudicial, a qual já foi extinta em virtude de pedido de desistência, ocasião em que determinou-se a baixa da restrição judicial do veículo. Tal fato, entretanto, não respalda a pretensão dos exequentes de reaverem o veículo, pelo motivo já destacado no parágrafo anterior. Face o exposto, indefiro o referido pleito. 2. Diante da comprovação de que os exequentes arcaram com o pagamento dos valores necessários para a quitação do financiamento do veículo (ID 198273250), alcançando, às suas expensas, o resultado equivalente ao adimplemento da tutela, defiro a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, consistente nos valores que foram despendidos pelos exequentes para a quitação do financiamento. Face o exposto, aos exequentes para apresentarem a planilha atualizada do débito referente ao ressarcimento dos valores pagos para a quitação do financiamento do veículo para propiciar a intimação da executada para realizar o pagamento voluntário, no prazo legal de 15 dias, sob pena de acréscimo da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Deverão indicar bens à penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 60816707), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela cautelar formulado nos autos do incidente processual de origem, destinado à restituição, em favor dos recorrentes, de veículo que se encontra recolhido em pátio de delegacia de polícia em virtude de medida judicial decretada em ação de busca e apreensão. Afirmam que nos autos do processo de conhecimento a sociedade empresária agravada foi condenada ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na adoção das providências necessárias para a “baixa” do negócio jurídico de mútuo bancário celebrado entre os agravantes e a sociedade anônima Banco Itaú S/A, destinado à aquisição do veículo da marca Renault, modelo Fluence Dyn 20A, posteriormente desconstituído por meio da sentença ora em fase de cumprimento. Argumentam que não é viável a conversão da obrigação de fazer imposta à recorrida em obrigação de pagar as respectivas perdas e danos, pois a desídia demonstrada pela devedora em relação ao cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença permite concluir no sentido do mesmo comportamento desidioso em relação a uma eventual condenação de pagar, com nítido prejuízo à pretensão da satisfação ao crédito. Verberam que a restituição, em favor dos agravantes, do veículo apreendido consiste em medida equivalente ao resultado prático da obrigação de fazer imposta à recorrida e compatível com a satisfação do crédito buscado, notadamente por ainda estar o veículo registrado em nome do recorrente Jose Ribamar Martins e por ter sido adimplido, posteriormente, às expensas do agravante, o negócio jurídico de mútuo bancário. Requerem, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja ordenado à autoridade policial a imediata liberação do veículo apreendido em favor dos recorrentes, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 60818614) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 60818615) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. Na hipótese os recorrentes pretendem a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinar a restituição de veículo apreendido, registrado em nome de um dos agravantes, como meio de obtenção de resultado prático equivalente à obrigação de fazer imposta à recorrida e não adimplida oportunamente. O exame dos autos do processo de origem revela que o agravante Patricky de Souza Sa, em nome do recorrente Jose Ribamar Martins, celebrou com a sociedade empresária agravada negócio jurídico destinado à aquisição do veículo da marca Renault, modelo Fluence Dyn 20A, sendo certo que parte do valor foi obtido mediante negócio jurídico de mútuo garantido por alienação fiduciária celebrado com a sociedade anônima Banco Itaucard S/A. Ao fundamento da ocorrência de defeitos preexistentes no veículo adquirido os recorrentes ajuizaram ação submetida ao procedimento comum com a finalidade de desconstituir o negócio jurídico de compra e venda do veículo, assim como o de mútuo garantido por alienação fiduciária, além de obter a indenização pelos danos materiais e morais que alegaram haver experimentado. Por meio da sentença ora em fase de cumprimento o Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelos autores, sendo pertinente destacar, em relação à obrigação de fazer constituída em desfavor da recorrida, os seguintes excertos do ato decisório aludido: “Da obrigação de fazer Os autores pretendem, ainda, que a primeira ré promova a baixa do financiamento do veículo RENAULT/FLUENCE DYN20A. Com efeito, é incontroverso nos autos a rescisão do contrato do referido veículo, razão pela qual evidente a obrigação da ré em adotar os meios necessários para transferência do contrato de financiamento, ainda mais quando se obrigou perante a parte autora, fato incontroverso nos autos. Dessa forma, o documento de ID 143690736 comprova que o contrato segue vinculado ao nome do segundo autor, razão pela qual o pedido de obrigação de fazer deve ser acolhido. (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a rescisão do contrato de compra e venda e contrato de financiamento celebrado entre as partes e: a) Condenar a primeira ré ao pagamento da quantia R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), corrigida monetariamente desde a celebração do contrato e acrescida de juros legais a partir da citação, em favor do primeiro autor; b) Condenar a segunda ré a restituição da quantia de R$ 4.192,42 (quatro mil cento e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos), corrigida monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, em favor do primeiro autor; c) Condenar a primeira ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco), corrigida monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data, em favor do primeiro autor. d) Condenar a primeira ré a adotar os meios necessários para baixa do financiamento bancário referente ao veículo RENAULT/FLUENCE DYN20A, no prazo de 15 dias, após a intimação desta sentença.” (Ressalvam-se os grifos) A Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela sociedade empresária ora agravada, de modo que foi mantida a sua condenação imposta na sentença, e deu provimento à apelação manejada pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A, para reformar em parte a sentença apelada e declarar válido e eficaz o negócio jurídico de mútuo com alienação fiduciária. Instaurado pelos recorrentes o incidente de cumprimento de sentença em desfavor da agravada (Id. 173911977), foram infrutíferas todas as medidas adotadas destinadas ao pagamento da dívida e ao adimplemento da obrigação de fazer. Acontece que o inadimplemento da obrigação de fazer imposta à sociedade empresária recorrida, consistente na adoção das medidas necessárias para a “baixa” do negócio jurídico de mútuo bancário celebrado para a aquisição do veículo, isoladamente, não autoriza a pretendida restituição do bem em favor dos recorrentes. É preciso ressaltar que o negócio jurídico concernente à compra do veículo, celebrado com a recorrida, foi desconstituído por meio da sentença proferida pelo Juízo singular, ora em fase de cumprimento. Além disso, o negócio jurídico de mútuo com alienação fiduciária celebrado com a sociedade anônima Banco Itaucard S/A, que não integra a relação jurídica processual instaurada por meio do incidente de cumprimento de sentença, teve sua validade e eficácia declarada por este Egrégio Sodalício, em grau recursal. O inadimplemento da obrigação de fazer imposta à recorrida pode ensejar a fixação ou majoração da multa cominatória ou mesmo, como medida excepcional, a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar as respectivas perdas e danos. Esse inadimplemento, todavia, não autoriza a pretendida restituição do veículo apreendido aos recorrentes, notadamente porque, insista-se, o negócio jurídico referente à compra do bem móvel aludido foi desconstituído, de modo que o acolhimento da pretensão recursal não significaria a obtenção de resultado prático equivalente, mas efetivo desrespeito ao próprio comando judicial contido na sentença ora em fase de cumprimento. As questões alusivas ao negócio jurídico de mútuo bancário celebrado com a sociedade anônima Banco Itaucard S/A ou à legitimidade da apreensão do veículo, determinada nos autos de processo instaurado pelo ajuizamento de ação de busca e apreensão pela sociedade anônima Aymore Crédito, Financiamento e Investimentos S/A contra o agravante Jose Ribamar Martins, não podem ser debatidas nos autos do presente incidente processual de cumprimento de sentença, instaurado, exclusivamente, em face da recorrida. Diante desse contexto, não é possível constatar a verossimilhança dos fatos afirmados pelos recorrentes. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator